Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ATROPELAMENTO POR EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO VERIFICADA. DANOS ESTÉTICOS. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO.
1. A responsabilidade dos prestadores do serviço público de transporte coletivo é objetiva, dispensando a comprovação da culpa ou dolo do agente público, podendo ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima, não verificada nesta lide.
2. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso. Súmula 54 do STJ.
3. Negou-se provimento ao apelo.